Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do acordo de ID 34619407. Deixo de homologá-lo, pois exaurida a competência desta Relatoria, com o julgamento do recurso de embargos de declaração no ID 34022194. Preclusa, baixem os autos à instância prima, com as cautelas de praxe, para eventual homologação da avença. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora